Tribunal: TJMT
Processo: 1029807-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029807-73.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELADO), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE CUIABA - CNPJ: 03.488.343/0001-35 (APELANTE), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), LUCILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 121.853.546-63 (ADVOGADO), GUILHERME FIDELES RIBAS - CPF: 121.845.166-19 (ADVOGADO), MILTON DA CUNHA GOMES FILHO - CPF: 458.588.668-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LOCAÇÃO COM CLÁUSULA LIMITADORA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL DO EVENTO – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1029807-73.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

SINDICATO RURAL DE CUIABA

EMBARGADO:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
SINDICATO RURAL DE CUIABA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado por ele, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte ré/embargante ao pagamento dos direitos autorais, no valor original de R$52.793,50 (cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), correspondente à retribuição autoral devida pela execução pública de obras musicais sem autorização nos eventos realizados, com juros de mora pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC/02), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC/02), ambos a partir do vencimento, assim como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão embargado manteve sua condenação ao pagamento de direitos autorais com base no artigo 110 da Lei no. 9.610/98, sob o fundamento da responsabilidade solidária do proprietário do local do evento, mas sem analisar a argumentação no sentido de que a existência de contrato de locação com cláusula expressa de transferência da responsabilidade para os locatários eximiria o embargante de tal obrigação.

Argumenta que foram celebrados contratos de locação com as empresas organizadoras dos eventos “É o Trap É o Funk”, “Detona Fest com Matuê e Don Juan” e “One Music Festival”, nos quais consta cláusula oitava atribuindo exclusivamente aos locatários a responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais.

Sustenta que, nessa condição, atuou apenas como locador do espaço, transferindo integralmente aos contratantes as obrigações relativas ao pagamento dos direitos autorais, e que a manutenção de sua inclusão no polo passivo viola o princípio da autonomia contratual e lhe impõe obrigação indevida.

Requer, portanto, que seja sanada a omissão com a análise da cláusula contratual que, segundo defende, afasta a aplicação do artigo 110 da Lei de Direitos Autorais ao caso concreto.

Afirma, ainda, haver contradição no acórdão quanto ao cerceamento de defesa, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que os valores cobrados pelo ECAD foram baseados em estimativas e não na receita real dos eventos, nega o pedido de produção de provas que demonstrariam essa receita.

Alega que pleiteou a produção de provas com esse objetivo, a qual foi indeferida, e que a negativa de produção da prova comprometeu o julgamento, configurando cerceamento de defesa.

Ressalta que não lhe foi assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo-lhe negada a oportunidade de produzir as provas legalmente admitidas para demonstração de seus direitos, o que comprometeu a regularidade do julgamento.

Argumenta que a ausência de instrução probatória adequada impede a correta apreciação dos fatos e do direito aplicável ao caso concreto. Para ilustrar seu argumento, cita julgado do TJPR que reconhece a necessidade de produção de provas pericial e testemunhal em situação similar.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para reconhecer a omissão quanto à análise da cláusula de transferência de responsabilidade nos contratos de locação; o reconhecimento da contradição quanto à recusa da produção de provas, com consequente declaração de nulidade do julgamento por cerceamento de defesa; e, caso não sanadas as omissões e contradições apontadas, que seja conferido efeito infringente aos embargos, reformando-se o v. acórdão para excluir a condenação do embargante (Id.

272567891).

O embargado se manifestou defendendo que não estão presentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os fundamentos expostos nos embargos não demonstram omissão, contradição ou obscuridade, mas apenas inconformismo com a decisão, o que configura rediscussão da matéria, incabível na via dos embargos de declaração (Id. 274310399).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO LOCAL DO EVENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESNECESSIDADE – MÉRITO – EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO – ESTIMATIVA DE ARRECADAÇÃO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O proprietário do espaço onde ocorrem eventos com execução pública de obras musicais responde solidariamente pelo pagamento dos direitos autorais, nos termos do artigo 110 da Lei no. 9.610/98, ainda que tenha cedido o local a terceiros mediante contrato de locação.

Não há cerceamento de defesa quando há provas documentais suficientes nos autos para o convencimento do juízo, sendo desnecessária a produção de novas provas.

A denunciação da lide não é obrigatória e o apelante poderá exercer eventual direito de regresso contra os locatários por meio de ação autônoma, conforme previsto no artigo 125, §1o, do CPC.

A ausência de apresentação de documentos que comprovem a receita bruta obtida pelo evento autoriza a aplicação dos valores estimados pelo ECAD, sendo ônus do devedor demonstrar eventual abusividade na cobrança.”

Os termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam exclusivamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou corrigir erro material.

No caso concreto, a parte embargante não demonstrou a presença de qualquer das hipóteses legais autorizadoras.

O que se observa é a tentativa de rediscussão da matéria já devidamente apreciada no acórdão recorrido, o que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos declaratórios.

A alegação de omissão quanto à cláusula contratual de transferência de responsabilidade foi devidamente enfrentada no julgamento da apelação, que reconheceu a legitimidade passiva do embargante à luz do artigo 110 da Lei no. 9.610/98.

Da mesma forma, a suposta contradição relativa ao cerceamento de defesa decorre de inconformismo com a opção do juízo pelo julgamento antecipado da lide, amparado no artigo 355 do CPC, diante da suficiência dos elementos constantes nos autos.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025